Tribunal: TJDFT
Processo: 0754267-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO E EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.309.081/MA, tema de repercussão geral 1.142, fixou a tese de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”
2. O caso dos autos possui similitude fática com o Tema 1.142, de sorte que não é possível se admitir, no cumprimento individual de sentença, a fixação e execução dos honorários sucumbenciais concernentes à fase de conhecimento da ação coletiva. Isso ocasionaria o fracionamento do crédito, admitindo-se a alteração da modalidade de pagamento a ser efetuada pela Fazenda Pública, qual seja precatório ou requisição de pequeno valor, em grave afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
3. Ademais, ante o alto valor do débito, por se tratar de processo uno de caráter coletivo, os percentuais por ventura fixados a título de honorários sequer poderiam se enquadrar na regra inserta no art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual prevê o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.